Tribunal: TJSP
Processo: 1004438-26.2022.8.26.0505
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO – SERASA LIMPA NOME – INSERÇÃO DE DADOS REFERENTE À DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
- A prescrição atinge a pretensão, desprovendo a obrigação do elemento cuja doutrina alemã clássica alcunhou de Haftung. Sabe-se que a obrigação é dividida em Schuld, o débito em si, e Haftung, a responsabilidade, concepção dualista da obrigação que se encontra

Ementa:
APELAÇÃO – SERASA LIMPA NOME – INSERÇÃO DE DADOS REFERENTE À DÍVIDA PRESCRITA – IMPOSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA
- A prescrição atinge a pretensão, desprovendo a obrigação do elemento cuja doutrina alemã clássica alcunhou de Haftung. Sabe-se que a obrigação é dividida em Schuld, o débito em si, e Haftung, a responsabilidade, concepção dualista da obrigação que se encontra consolidada na doutrina. A prescrição, ao fulminar a pretensão (alguns, como Pontes de Miranda, chegam a defender que a prescrição torna ineficaz a pretensão, prevalecendo, contudo, a extinção desta), retira da obrigação a responsabilidade do devedor, que não mais pode ser coagido a adimplir com o que lhe restou da obrigação (o Schuld).
- No caso dos autos, inobstante não tenha ocorrido a negativação do nome do consumidor, houve a cobrança de valores indevidos, com a inclusão da dívida em plataforma de negociação denominada "SERASA LIMPA NOME", sem que fosse comprovada a contratação do serviço, situação essa que pressupõe que o nome está "sujo", ou seja, que há algo pendente no que tange a pagamento, a dívidas o que influencia eventual concessão de crédito, atual ou futuro, àquele consumidor, já que tal plataforma tem como função, inclusive, a consulta de financeiras, bancos e outros concedentes de crédito no mercado, para analisarem o perfil do consumidor.
RECURSO IMPROVIDO.